Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701491-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MOREIRA NUNES MARTINS, ANA MOREIRA NUNES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE MOREIRA NUNES MARTINS e outros, em face de decisão proferida no processo no 0701491-24.2025.8.07.9000, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Considerando que não houve pedido de gratuidade de justiça, concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal de urgência. Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator